Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima detém especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos, especialmente a forma de agir do acusado, recalcitrante em crimes patrimoniais.

2. A jurisprudência tem reconhecido a validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que seja confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso dos autos.

3. Apelação desprovida.